Tribunal: STF
Processo: RHC 193548
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 602.693/PB, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Flávio de Lima Monteiro foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual não foi provido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
    O acórdão transitou em julgado para a defesa no dia 18/06/2003.
    Posteriormente, foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0803339-47.2017.8.15.0000, julgada improcedente pelo Tribunal de origem, conforme a ementa abaixo:
    REVISÃO CRIMINAL. Artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Contrariedade ao texto expresso da lei penal. Erro na dosimetria. Inocorrência. Pedido revisional improcedente.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, objetivando, em linhas gerais, a redução da pena-base e da fração aplicada em decorrência da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora recorrente, por ausência de fundamentação idônea e por existência de ilegalidade na fração de redução aplicada na segunda fase. Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR indeferiu liminarmente o habeas corpus, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÕES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS NO ACÓRDÃO REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    Writ indeferido liminarmente (art. 210, do RISTJ).
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR, que negou provimento ao recurso interposto pela defesa, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÕES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS NO ACÓRDÃO REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
    Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a defesa alega que "inexiste supressão de instância no caso em apreço, porquanto, o tribunal de origem asseverou no acórdão objurgado que houve fundamentação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, além disso, considerou a reprimenda justa e proporcional.".
    Sustenta, ainda, que "No que concerne ao patamar de redução decorrente do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, como é cediço, o Código Penal, de fato, não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. Nesse diapasão, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6 (um sexto) e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), devem ser devidamente fundamentados". 
    Requer, assim, o provimento do recurso, "para possibilitar que o Paciente possa ter redimensionada a fixação da pena-base, para decotar da primeira fase da dosimetria da pena do recorrente, pelo delito de homicídio qualificado, a vetorial da culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo e consequências do crime, em assonância com os dispositivos previstos nos artigos 5º, XLVI, da Constituição Federal c/c artigos 59 e 68, do Código Penal e súmula 444, do STJ. Outrossim, requer a aplicação da fração de 1/6 para redução da pena-base, em razão da circunstância atenuante da menoridade, em consonância com o princípio constitucional da proporcionalidade.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a ausência de fundamentação para a fixação da pena-base, bem como a existência de ilegalidade da fração aplicada na segunda fase dosimétrica, a saber:
    (…)
    A condenação em referência já transitou em julgado e não há julgamento de mérito nesta Corte, acerca da condenação em si, passível de revisão, circunstância que obsta a análise do tema como habeas corpus substitutivo de revisão criminal, ante a manifesta incompetência desta Corte.
    Não ignoro que a defesa do paciente ajuizou revisão criminal na Corte de origem, sendo o pleito revisional indeferido. (Revisão Criminal n. 0803339- 47.2017.8.15.0000) - fls. 29/46.
    Sucede que as questões veiculadas na presente impetração não foram debatidas no acórdão exarado naquele julgamento.
    Veja-se que a Corte de origem não debateu a tese de inidoneidade na fundamentação lançada na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, tampouco o argumento defensivo no sentido da existência de ilegalidade na fração de redução aplicada na segunda fase (fls. 33/34):
    [...] A despeito de ser permitido em sede de revisão criminal, a modificação da pena, como dispõe o art. 626, do Código de Processo Penal, isto ocorrerá quando houver contrariedade expressa a dispositivo legal. Não é o caso dos autos, em que o magistrado obedeceu ao critério trifásico da dosimetria da reprimenda, previsto no art. 68, do Código Penal, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo diploma legal, de forma fundamentada.
    Há que se ressaltar, ainda, que a análise das circunstâncias judiciais é de livre convencimento motivado do juiz, de cunho subjetivo, uma vez que a lei não traz critérios fixos para a sua aferição.
    Esse é o entendimento jurisprudencial:
    [...]
    Na hipótese vertente, o sentenciante fez o estudo das circunstâncias judiciais, à luz da legislação e da jurisprudência da época (2002), tanto que a Câmara Criminal desta Corte negou provimento ao apelo de Flávio de Lima Monteiro, mantendo a sentença condenatória e a pena aplicada.
    Além do mais, a pena-base cominada para o revisionando restou fixada um pouco acima do mínimo legal - exatamente cinco anos -, em patamar justo e proporcional à conduta delituosa por ele praticada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
    Nesta linha de raciocínio, não há como se deferir o pedido revisional.
    [...]
    Ademais, não há notícia de que a defesa tenha oposto aclaratórios ao referido aresto, com vistas a suprir eventual omissão no julgamento.
    Tais circunstâncias obstam a análise do tema por esta Corte, ante a supressão de instância verificada.
    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL NÃO ADMITIDA NA ORIGEM. HIPÓTESES DO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
    1. A Corte de origem não conheceu da revisão criminal com fundamento na carência de ação, por não se adequar às hipóteses trazidas pelo art. 621, do Código de Processo Penal, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que não se admite a utilização da ação revisional como segundo recurso de apelação, quando ausentes os seus pressupostos.
    2. "[...] embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).
    3. Não há como se examinar a alegada incorreção da fração eleita para o aumento pela continuidade delitiva, pois a referida questão não foi objeto de análise pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que impede a sua apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
    4. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e deixou de analisar o possível constrangimento ilegal, de ofício, em razão da supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 525.068/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2019)
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (art. 210, do RISTJ).
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de novembro de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente